Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703931-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: J. P. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DA SILVA BANDEIRA REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de petição autônoma de tutela provisória incidental vinculada ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0702232-72.2024.8.07.0020 apresentada por J. P. V. D. S. contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE. No processo de origem, foi impetrado mandado de segurança para assegurar o direito do impetrante de realizar a matrícula na CETEB, realizar as provas do supletivo antes de completar 18 anos e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio antes da maioridade civil. A sentença proferida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento de que o pedido está em dissonância da legislação vigente e do entendimento firmado no IRDR 13 deste Tribunal. O requerente sustenta, em síntese, que foi aprovado na Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT no curso de matemática através do Sistema de Seleção Unificada – SISU, com prazo final para realização da matrícula até 07/02/2024, momento em que deverá apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Argumenta que está cursando o 3o ano do ensino médio, e que se dirigiu ao CETEB para realizar as avaliações necessárias para obtenção do certificado de conclusão, contudo, a matrícula foi negada em razão de sua menoridade. Aduz que a aprovação em Universidade Federal revela sua capacidade intelectual e aptidão para ingressar no ensino superior, de forma que a recusa da requerida é desarrazoada e desproporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua matrícula e a aplicação do exame de conclusão do ensino médio, com a imediata expedição do respectivo certificado em caso de aprovação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de efeito suspensivo em fase de recurso devem ser deduzidos em petição autônoma digira diretamente ao Tribunal, se deduzido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuído o recurso (acórdão 1666196). O pedido foi deduzido da forma correta (art. 299 e art. 1.012, §3o, II, do CPC), passo a apreciar os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no 300 do CPC. Não obstante os respeitosos fundamentos expostos na sentença, filio-me, com a devida vênia, à corrente jurisprudencial que, em interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c”, e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, em atenção ao princípio da razoabilidade. Assim, autoriza-se o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do aluno, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior. No caso, vê-se que o requerente demonstrou bom desempenho acadêmico, maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado, o que autoriza o avanço escolar, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13, que firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesse passo, observa-se que a questão ainda não foi decidida definitivamente, tendo o referido julgado sido objeto de recursos extremos, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo. Nessa esteira, conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, mostra-se prudente aguardar o julgamento dos recursos extremos para sua aplicação, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.” (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 2142134 / SE. Assim, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconheço a plausibilidade do direito invocado. Além disso, verifica-se o risco de dano de difícil reparação, dado o exímio prazo para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (CURSO SUPLETIVO). MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. 3. O art. 24, inc. V, alínea "c" e do art. 38, §1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO SUPLETIVO). TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, v, DA CF). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 9394/96. ART 5o, § ÚNICO, INC. IV, DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O acórdão, referente ao Tema 13- IRDR 2018.00.2.005071-9, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por consequência, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a medida recursal requerida. O cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora satisfativa, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO – FUBRAE proceda à matrícula do requerente no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da requerida pelo advogado do requerente. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte requerida para manifestação. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator